Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. II – PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. II – MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. II.1. PLANO DE SAÚDE. TUMOR MALIGNO NO PULMÃO. PROCEDIMENTO. LOBECTOMIA PULMONAR POR VIDEOTORACOSCOPIA. RECUSA DE ATENDIMENTO. HOSPITAL CREDENCIADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDORA QUE SE VÊ COMPELIDA A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇOS COBERTOS PELO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A QUE ADERIU. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PELA OPERADORA. PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO. II.2. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
3. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. Da prova documental acostada aos autos ressai que o Hospital Santa Helena integra a rede credenciada do plano de saúde. A ré, ora apelante, se limitou a informar que o referido nosocômio não fazia parte da rede credenciada, no entanto sequer cuidou de indicar outro hospital onde a parte autora pudesse realizar o procedimento solicitado por médico assistente.
5. Na presente hipótese, a parte autora teve que efetuar as despesas hospitalares em hospital credenciado pela apelante em razão da indevida negativa de custeio do procedimento no Hospital Santa Helena. Assim, cabível o pagamento de forma integral das despesas hospitalares, ainda mais quando não houve o cumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida.
6. Configurada ofensa patrimonial ou extrapatrimonial, impõe a lei ao causador do dano o dever de indenizar a quem tenha prejudicado pela prática de ato ilícito. Assim, o art. 12, caput, do CC confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e a requerer perdas e danos em caso de violação, enquanto no art. 927, caput, define a responsabilização civil ao autor do ato ilícito. 6.1. A negativa do procedimento, no contexto explicitado, em que a contratante apresenta grave quadro de saúde (tumor maligno no pulmão), representa um abalo aos direitos de personalidade, pois configura drástica quebra da legítima confiança que a parte tinha em relação ao plano de saúde, na medida em que este tinha total conhecimento do quadro clínico crítico apresentado pela autora/apelada.
7. É presumido o dano moral decorrente da negativa de cobertura de procedimento médico que leva a quebra de expectativa quanto à cobertura de tratamento em rede credenciada e obriga a consumidora/aderente a arcar com todos os custos. Situação que gerando, por si mesma, grave insegurança tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
8. No que concerne à quantificação dos danos morais, atenho-me aos parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, que orienta, no arbitramento da indenização, se deva levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. Não só. A quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. Atenta a tais medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, tenho que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada na origem não merece reparo, pois o magistrado sentenciante observou todas as peculiaridades do caso concreto.
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.